Tribunal: CARF
Processo: 10980.722227/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722227/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.192 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
INVESTIMENTO. ÁGIO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. LEGÍTIMAS.
PROPÓSITO NEGOCIAL.
Constatado que as operações societárias envolvendo o ativo
adquirido/transferido com ágio legítimo, então surgido de transação entre
partes independentes, revelaram-se necessárias e ao abrigo de verdadeiro
propósito negocial, torna-se perfeitamente legal a amortização fiscal do ágio,
nos termos do disposto no art.386 do RIR/99 (art.7o da Lei 9.532/97).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e Nelso Kichel.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio por transcrever o relatório considerado na decisão de piso, por bem refletir
a situação vista no Relatório Fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722227/2017-23
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

Relatório
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do imposto de renda de
pessoa jurídica, R$ 1.330.817,55, fls. 872, e da CSLL, R$ 457.362,03, fls. 888,
atinentes ao ano- calendário de 2012, acrescidas de penalidade de 75% e
encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no lucro real
trimestral.
2.- Fundamentaram as exações despesas consideradas indevidas com
amortização de ágio na aquisição da empresa TRAFO e NANTONG.
3.- No documentado Relatório de fls. 820/866, a auditoria fundamentou as
exações conforme a seguir sintetizado, na ordem em que colocadas às causas
das exigências:
3.- Despesas indevidas com amortização de ágio na aquisição da empresa
TRAFO;
3.1.- A infração a ser descrita neste tópico consistiu na amortização indevida
de despesas com ágio, o qual foi gerado em 2007, em operação de aquisição da
participação societária na empresa TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
S/A (doravante denominada simplesmente TRAFO).
3.2.- O processo de formação do ágio pode ser separado em duas etapas, a
primeira abrangendo a aquisição da TRAFO pela WEL, processo que se iniciou
em março de 2007 e perdurou até julho de 2009, e a segunda etapa, consistente
no processo de aquisição das demais ações da TRAFO pela WEG S/A (holding
do Grupo WEG, doravante denominada simplesmente WEG), por meio de uma
incorporação de ações, sendo que em seguida a WEG transferiu o investimento
(juntamente com o ágio gerado na incorporação das ações) para a WEL,
através de uma subscrição de ações.
3.3.- do ágio total gerado na operação, R$ 76.328.714,00, o montante gerado
na 1a etapa foi de R$ 43.906.084,00, e o restante, R$ 32.422.630,00, na 2a
etapa.
3.4.- O presente processo restringe-se à 2a etapa, parcela do ágio teria sido
indevidamente deduzida pela FISCALIZADA, uma vez que se trata de ágio
transferido, pago pela WEG, e usufruído pela WEL.
3.5.- na 2a etapa de formação do ágio, quem efetuou a aquisição da TRAFO,
pagando ágio, foi a WEG, conforme processo de incorporação das ações da
TRAFO. Dois dias depois, este ágio, escriturado na contabilidade da WEG, foi
transferido para a WEL, através do processo de subscrição de capital.
3.6.- Quem passou a usufruir deste ágio foi a WEL, o que não seria aceito pela
previsão contida no art. 386 do RIR/99. Acrescenta a auditoria, fls. 829:
“Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de
ações pela WEG5, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela
WEG na WEL, ainda sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez
que restaria caracterizado um ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que
WEG e WEL fazem parte do mesmo Grupo Econômico, sendo a WEG acionista
majoritária da WEL. “
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

3.7.- O CARF, (Acórdão no 1103-001170 - 1a Câmara/3a Turma Ordinária -
04/02/2015), recentemente se pronunciou acerca da amortização de ágio,
ementa reproduzida às fls. 829/831
3.8.- Na decisão administrativa da DRJ RJO/RJ relativa ao PAF 2015
(Acórdão no 1286.370 - 12a Turma da DRJ/RJO, de 29/03/2017), que tratou
desta infração do ÁGIO TRAFO para o ano de 2011, a autuação foi mantida
integralmente
3.9.- Considerado que o objeto do Relatório este se restringe ao ano de 2012,
glosa por despesa considerada indedutível, em cada um dos três últimos
trimestres, o montante de R$ 1.621.131,50, tanto para o IRPJ como para a
CSLL, fls. 872 e 889.
4.- Despesas indevidas com amortização de ágio na aquisição da empresa
NANTOG
4.1.- Deixo de transferir os fundamentos da glosa dado que a pessoa jurídica
optou por desistir da impugnação acerca do ponto, fls. 1018, e o crédito
tributário respectivo foi transferido para o processo n. 13973-720.666/2017-89,
fls. 1038.
5.- Ciente em 14/06/2017, fls. 906, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 911/947, protocolada em 11/07/2017, fls. 908, através da
qual, no que seja pertinente ao crédito tributário litigado neste feito – ágio da
TRAFO, alega, em síntese:
5.1.- Amortização do ágio da aquisição da empresa TRAFO, considerada
indevida em conformidade com os arts. 385, 386 e 391 do RIR/99, deve ser
reconhecida conforme art. 20, § 1o, II, do Decreto-lei n. 1598/77 e amortizado
consoante dispõe o ar. 7o da lei n. 9532/97, porquanto:
5.1.1.- A Weg S.A. (doravante Weg), por intermédio da sua controlada WEG
Equipamentos Elétricos S.A. (doravante WEL), adquiriu, em 06 de março de
2007, mediante contrato particular e posterior oferta pública, o controle
acionário da Trafo Equipamentos Elétricos S.A. (doravante TRAFO).
5.1.2.- As companhias (WEG, WEL e TRAFO) concluíram que a combinação
dos negócios seria a forma mais adequada para (i) convergir os recursos
disponíveis, (ii) alcançar melhores ganhos de sinergia, (iii) simplificar o atual
organograma, (iv) reduzir custos financeiros, operacionais e administrativos,
bem como, (v) tornar a WEG a única companhia do Grupo com ações
negociadas em bolsa de valores, conferindo a elas maior liquidez.
5.1.3.- Com efeito, a aquisição do controle acionário da TRAFO foi efetuada
pela companhia WEL a valor econômico, como de praxe, de tal sorte que a
época gerou um ágio a ser registrado pela WEL na ordem de R$ 32.422.630,00,
atinente a 2a etapa, que poderia ser amortizado nos termos da legislação
tributária do IRPJ, gerando um benefício fiscal convertido em benefício de
todos os acionistas da Weg.
6.- Em linhas gerais e de forma sucinta, a reestruturação societária proposta
pode ser sumarizada em três fases:
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

6.1.- Primeira - A Weg efetuou a incorporação das ações da TRAFO que não
eram de sua propriedade (ambas S/A aberta em determinado momento), as
quais correspondiam a 30,61% do capital social total.
6.1.1.- A incorporação das ações foi efetuada a valor econômico gerando um
novo ágio e assim se realizou, pois, (i) as duas companhias tiveram as ações
avaliadas por empresas independentes; e (ii) os acionistas da TRAFO
precisavam participar no Grupo WEG como um todo, por meio de ações da
WEG (companhia aberta) e não de ações exclusivas da WEL, que
representavam apenas uma parte do negócio.
6.2.- Segunda - A Weg aumentou o capital da WEL por meio da integralização
das ações da TRAFO adquiridas com ágio. Neste momento a WEL passou a ser
detentora de 100% das ações da TRAFO, e o ágio novo e velho foram
registrados em seu ativo intangível; e.
6.3.- Terceira - A WEL incorporou a TRAFO e passou a amortizar fiscalmente
o novo ágio gerado, bem como o ágio já registrado em seu ativo intangível, no
âmbito do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social
sobre o lucro líquido (CSLL).
6.4.- Importante mencionar que a WEG transferiu para WEL o investimento
pelo valor efetivamente adquirido (investimento/PL + ágio), tendo em vista que
a WEL já era detentora de parte das ações da Trafo e realizaria a
correspondente operação de incorporação, já que as empresas tinham o mesmo
objeto social e eram concorrentes entre si. Ou seja, se a WEG tivesse feito a
transferência apenas pelo valor do investimento, a perda seria reconhecida na
própria WEG, de forma que a despesa seria dedutível ou na WEG ou na WEL.
6.4.1.- Dessa forma, do total gerado na operação, no valor de R$
76.328.714,00, o montante correspondente a 1a etapa foi de R$ 43.906.084,00 e
o restante, de R$ 32.422.630,00, atinente a 2a etapa. Aquele objeto de glosa,
representa quantia gerada na segunda etapa.
6.5.- Da análise das várias decisões já proferidas em esfera administrativa,
identifica-se, na sua maioria, a indicação fiscal de que se a empresa C for do
mesmo grupo que a empresa A, não é admissível que C contabilize o ágio, por
ser 'ágio interno'. Em decorrência, a amortização feita por B após a
incorporação de C deveria ser glosada.
6.5.1.- Ocorre que, mesmo em casos de operações dentro do grupo, para fins
fiscais, surge o ágio e ele pode ser amortizado pela empresa (no caso, a WEL).
Especialistas reconhecem expressamente o ganho tributário da operação e a
tratam como caso de elisão (planejamento tributário).
6.6.- Assim não comportaria sucesso a tese da auditoria, relevando que na 2a
Etapa não existiu pagamento em dinheiro pelas ações, mas sim, a incorporação
de ações, segundo a previsão legal do art. 252 da Lei n. 604/76.
6.6.1.- A autoridade fiscal apegou-se apenas na análise do plano contábil,
ignorando aquele de aspecto fiscal-tributário. Ou seja, ratificando as razões da
contribuinte, tem-se o entendimento de que para fins fiscais, o ágio decorrente
de operações com empresas do mesmo grupo (dito ágio interno), não difere em
nada daquele que surge em operações entre empresas sem vínculo.
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

6.6.2.- De fato, apesar da fiscalização pretender alegar a inexistência de
fundamento econômico, ela o faz se referindo a ausência de pagamento por
terceiros, já que a aquisição foi por meio de aceitação das ações/quotas da
investida como integralização de capital entre empresas do mesmo grupo.
Assim, o Fisco dúvida do fundamento econômico, por confundi-lo com
pagamento de terceiro estranho ao grupo, e não faz qualquer esforço para
infirmar o laudo que é o instrumento legal que o garante nos termos exigidos
pela legislação fiscal.
6.7.- No caso em concreto, a operação que redundou no aproveitamento do
ágio interno fazia parte de uma reorganização societária e, por isso, não seria
artificial. Mas, mesmo que tivesse sido especificamente intencional, estaria no
campo do planejamento tributário (elisão) e não da evasão ou erro.
6.7.1.- A entrega de ações na situação analisada representa, sim, um sacrifício
patrimonial, muito embora diferente daquele a que estamos mais habituados,
pela entrega de numerário.
6.7.2.- Assim, deve-se concluir que o instituto da incorporação de ações, no
caso concreto, foi utilizado de acordo com a lei que o instituiu, e que o registro
contábil, pela WEL, do ágio no investimento na TRAFO, seguiu também os
preceitos legais.
6.7.3.- Decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
pronunciaram sobre o tema, conforme Acórdãos 1101-00708, 1101.00.709,
1101.00710 e 1301-00.999, ementa reproduzida às fls. 921.
6.7.4.- Conforme posicionamento validado pelo CARF, Acórdão 1101-00708:
“As manifestações contrárias ao ágio interno que as autoridades emitem se
referem apenas ao aspecto contábil e não ao legal-tributário: reconhecem o
ganho da operação, mas não admitem que a contabilidade retrate o ágio
nascido de operações entre empresas do grupo, pois, não se trataria de uma
nova riqueza, fls. 923.”
6.7.5.- Recente decisão do CARF, Acórdão 1301.001.853 admitiu a “subscrição
de capital com papéis , um dos argumentos utilizado para fundamentar a glosa
objeto destes autos, ementa reproduzida às fls. 931/932.
6.7.5.1.- No caso presente as partes se valeram do instituto de incorporação de
ações, artigo 252 da Lei n. 604/76.
6.8.- Em síntese, a seu entendimento, fls. 939:
“Estando presente o propósito negocial da operação cumulativamente com o
mero trânsito de ágio criado a partir de transações essencialmente mantidas
como terceiros estranhos a grupo econômico, não Há de prevalecer a glosa.”
7.- Por fim requer o afastamento da taxa SELIC sobre a penalidade à alegação
de que: “Penalidades como multa de ofício e taxa de juros Selic, embora
previstas em lei, não estão autorizadas para incidir uma sobre a outra”.
É o relatório.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

Em seguida, o Voto da decisão de piso, por meio do Acórdão no 12-105.231,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 31 de janeiro de 2019:
Voto
7.- A impugnação é tempestiva e atende as demais condições de sua
admissibilidade. Dela, portanto, conheço.
8.- Como reportado no relatório que capeia este voto, inciso 4.1, ante a
desistência do sujeito passivo de impugnar o ágio da NANTONG, atenho-me
exclusivamente ao ágio da TRAFO, que remanesce nestes autos.
8.1.- A questão já foi objeto de análise e decisão desta DRJ através do Acórdão
n. 12-86.370 - 12a Turma da DRJ/RJO, de 29 de março de 2017, ratificadas
pelo Acórdão n. 12.104.559 desta 2a Tuma DRJ/RJO, de 28 de dezembro de
2018. Nesse sentido, lhes transcrevo as razões do decidir, as quais ratifico
nestes autos:
“A autuação, referente ao dito "ágio trafo", corresponde a cada valor lançado
de R$1.621.131,50 de IRPJ entre 31/03/11 até 31/12/11, fl. 3035. O fundamento
do lançamento repousa na amortização no período citado de despesas do ágio,
que teve origem na composição de dois eventos: (1) a aquisição da TRAFO
pela WEL, ocorrida entre 03/07 e 07/09; (2) aquisição das demais ações da
TRAFO pela WEG S/A (holding do Grupo WEG), por meio de uma
incorporação de ações, sendo que em seguida a WEG transferiu o investimento
(juntamente com o ágio gerado na incorporação das ações) para a WEL,
atravésde uma subscrição de ações (v. fls. 3078 e ss). Apenas a amortização do
ágio gerado nessa segunda etapa fora objeto de autuação.
Segundo o Relatório Fiscal, ao final de 2009, a WEL (WEG Equipamentos
Elétricos SA) detinha 68,69% da TRAFO (v. fl. 3079), sendo o restante das
ações dividido entre acionistas minoritários, pessoas físicas e jurídicas. Ainda
ao final de 2009 (28/12/09), a WEG S/A (Holding do Grupo WEG) adquiriu,
com ágio, o restante das ações detidas pelos minoritários. O resultado de tais
operações mostra a WEG com controle da WEL; WEL e WEG com controle da
TRAFO. Ocorre que, ainda em 28/12/09, a WEG mediante subscrição de
capital transferiu sua participação (30%) na TRAFO para a WEL Restando
então a WEL com 100% do controle da TRAFO, e a WEG com controle
(99,95%) da WEL (v. fl. 3080). Em 30/12/09, a WEL incorporou a TRAFO,
passando a amortizar todo o ágio gerado. Aqui se discute, portanto, o ágio
gerado na transação entre WEG e TRAFO, mas transferido a WEL mediante
subscrição de capital.
No que pese eventuais discrepâncias, a jurisprudência administrativa e também
a doutrina especializada têm se alinhado no sentido de entender que não
encontra suporte na legislação tributária que rege a matéria a dedutibilidade
da amortização de ágio, para fins de apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL, quando se trata de ágio interno, ágio transferido com
utilização de empresa veículo ou na ausência de propósito negocial. Acentuou
a Fiscalização que o caso subsume-se ou na hipótese de transferência de ágio
ou ainda na hipótese de ágio intragrupo (se admitido que o ágio fora gerado na
subscrição de capital).
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

A Impugnante entende que o caso se insere na hipótese de planejamento
tributário. É fato que, ao invés de a WEL (que já detinha cerca de 70%)
adquirir diretamente as ações (cerca de 30%) dos acionistas minoritários da
TRAFO, desdobrou a operação em duas fases: Primeiro a WEG as adquiriu, e
após (no mesmo dia!) a WEL as adquiriu da WEG. A Impugnante argumenta
ter havido elisão decorrente de planejamento tributário, mas nunca evasão.
No entanto, ao que tudo indica o Grupo objetivou apenas buscar o benefício
fiscal previsto nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, não havendo propósito
propriamente negocial na via desdobrada.
Douglas Yamashita (in Planejamento Tributário à Luz da Jurisprudência, Lex
Editora, 2007, p. 71 e ss), ao analisar a distinção entre elisão e evasão de
tributos, registra que conhecer a amplitude da liberdade de o cidadão-
contribuinte economizar tributos, face à disciplina do ordenamento jurídico,
expressa que:
[...] a doutrina do “propósito negocial” (business purpose) adapta-se no Brasil
apenas como excludente de ilicitude “exercício regular de um direito
reconhecido”, constante do art. 188 do CC/2002. Esse propósito negocial, apto a
excluir a ilicitude do abuso do direito ou do fraude à lei, seria, contudo apenas
aquele inerente ao negócio praticado. Propósitos extrínsecos ao negócio não são
propósitos do negócio, mas estranhos a este. Seriam, por exemplo, propósitos
intrínsecos aos negócios de reorganizações societárias a racionalização de
processos de industrialização, a economia de escala, um aumento na
participação de mercado, uma “joint venture” de uma indústria com seu maior
distribuidor, a transferência de tecnologia, a recuperação de empresas etc. Já a
economia tributária isoladamente é exemplo de propósito extrínseco, ou seja,
estranho ao negócio de reorganização societária.(gn)
Em outra publicação, Miquerlam Chaves Cavalcante, Procurador da Fazenda
Nacional (in O Propósito Negocial e o Planejamento Tributário no
Ordenamento Jurídico Brasileiro, Revista da PGFN), assim descreve sua
interpretação sobre o tema (fl. 152 e ss):
[...] O indício da ausência de propósito negocial repousa na inexistência de
tempo hábil para que decisões tomadas em um primeiro momento, em uma
primeira rodada de operações, surtam efeito. Assim, passa-se uma segunda
rodada de operações sem qualquer decurso de prazo, denunciando a mera
formalidade das decisões.
Outro elemento que se sobressai na consideração dos julgadores
administrativos refere-se à interdependência entre as partes envolvidas, ou
seja, as operações ocorrem entre sociedades coligadas.
Nestes casos, o indício baseia-se na ausência de efeitos econômicos perante
terceiros, ficando as operações limitadas a um mesmo grupo econômico. (gn)
[...] Há ainda outro elemento que gera desconfiança dentre os julgadores.
Trata-se de operações anormais, ou seja, que destoam da rotina empresarial da
sociedade. Aqui, há uma maior probabilidade de que os motivos da transação
sejam exclusivamente tributários. (gn)
Ao analisar as normas autorizadoras do reconhecimento do propósito negocial,
o autor registra a necessidade de existência de conformação entre a realidade
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

fática das relações comerciais e a formalidade legal, para que possa ocorrer o
reconhecimento da validade jurídica do planejamento tributário. Registra que,
no âmbito constitucional, pode-se vislumbrar a exigência do propósito negocial
como condicionante das transações comerciais em princípios como a função
social da propriedade, a isonomia e, principalmente, na interpretação
constitucional dada a institutos de direito privado, como por exemplo os arts.
421 e 422 do CC/2002, expondo que:
O artigo 421 condiciona a liberdade contratual à função social do contrato,
enquanto o artigo 422 elege a probidade e a boa-fé como princípios a serem
seguidos pelos contratantes em geral. Cremos não haver dúvidas de que essas
regras se aplicam, por exemplo, aos contratos ou estatutos sociais de sociedade
empresárias.
Assim, contratos ou estatutos sociais de "empresas veículo", criadas com o
exclusivo propósito de propiciar economia tributária mediante sucessivas
operações societária, podem ser impugnados e as operações correlatas
desconsideradas em razão do descumprimento da função social, da probidade e
da boa-fé.
É de se notar, neste caso, que a probidade e a boa-fé hão de ser consideradas
não entre as partes da operação, via de regra coligadas e em conluio, mas sim
perante a coletividade, tolhida de recursos tributários ordinariamente devidos.
(gn)
O autor argumenta que a previsão do artigo 884 do Código Civil igualmente
autoriza o reconhecimento da exigência do propósito negocial em nosso
Direito, ao repudiar o enriquecimento sem causa. Assim, operações pautadas
no único propósito de "economizar tributos" fogem da normalidade
empresarial do objeto social e, portanto, carecem de causa jurídica. Ora, sob o
ponto de vista contábil, sendo a redução da carga fiscal um ganho, a economia
tributária auferida em operações que não apresentem fatores extratributários,
constitui enriquecimento sem causa.
Seguindo o autor citado, destaca-se que a ausência de propósito negocial em
operações que conduzem a uma economia tributária é aferida por indícios,
entre os quais, operações societárias realizadas sucessivamente em lapso
temporal exíguo, transações entre pessoas jurídicas com controle comum e
operações que escapam da normalidade da prática comercial. Observe-se que,
em relação ao "tempo hábil" referido pelo autor, no caso presente é nulo, pois
as duas fases antes citadas ocorreram no mesmo dia. E, destas fases para a
incorporação da TRAFO pela WEL decorrera apenas o tempo de dois dias.
Não há nos autos elementos que demonstrem a existência de propósito
intrínseco, muito menos de sua efetivação, na escolha de uma via indireta,
restou, sim, demonstrada a economia tributária, que é propósito extrínseco do
caminho escolhido pelo Grupo Econômico, único fim aparente no conjunto de
operações.
A base de cálculo do IRPJ, o lucro real, é o lucro líquido do período de
apuração ajustado por adições, exclusões ou compensações autorizadas pela
legislação tributária, conforme consignado no art. 247 do RIR de 1999:
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

“Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o. A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
de cada período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o)(gn).
(...)”
Por outro lado, a Lei no 6.404, de 1976, ao determinar de que maneira a
Empresa manterá sua escrituração, emprega expressões como “princípios de
contabilidade
geralmente
aceitos”,
“critérios
contábeis”,
“mutações
patrimoniais”, “regime de competência”, cuja compreensão é extraída da
ciência contábil, consoante se depreende da leitura de seu art. 177, cuja
redação, vigente à época da formação do ágio em questão, era a seguinte:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei
e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
(...)
§ 2o. A companhia observará em registros auxiliares, sem modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições
da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu
objeto, que prescrevam métodos ou critérios contábeis diferentes ou
determinem a elaboração de outras demonstrações financeiras. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda,
as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, e serão
obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na mesma
comissão. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o. As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e
por contabilistas legalmente habilitados”. (gn)
Por sua vez, o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, dispôs em seu
art. 7o que o lucro real será determinado com base na escrituração, com
observância das leis comerciais e fiscais:
“Art. 7o. O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.” (gn)
Portanto, se a ciência contábil não aceita determinado registro contábil, esse,
em princípio, também será rejeitado pela lei comercial e pela lei tributária, na
medida que ele trará reflexos na apuração do lucro líquido da pessoa jurídica.
Antonio L. Martinez em seu ensaio sobre o tema Direito Contábil e a
Juridicização da Linguagem Contábil no Direito Tributário (in Revista Pensar
Contábil, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro,
vol. XII, no 49, Set/Dez. 2010), assim se expressa sobre esse tema:
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

2.2 Contabilidade no Sistema Jurídico Tributário
A linguagem contábil é de extrema relevância para maioria dos tributos
previstos no sistema tributário nacional, em que há várias referências diretas e
indiretas a expressões contábeis. Nas normas jurídico tributárias de conduta,
sejam estas impositivas (primárias) ou sancionantes (secundárias), é frequente a
referência à linguagem contábil. Nas normas jurídicas impositivas, em sua
estrutura lógica, não poucas vezes, seja na hipótese ou no consequente,
encontram-se conceitos de natureza contábil. [...]
3. A linguagem contábil no fenômeno de incidência tributária
Quando da análise da regra-matriz de incidência de alguns tributos, percebe-se
que a linguagem contábil é por diversas vezes empregada na construção do
sentido das normas. Tal linguagem é indispensável para a descrição abstrata da
hipótese de incidência tributária. A técnica contábil é utilizada como meio para
mensurar os fenômenos patrimoniais, sendo útil para configurar os aspectos
quantitativos da incidência tributária.
A linguagem contábil pode ser identificada na estrutura lógica da regra- de
incidência em alguns tributos. A influência da linguagem contábil juridicizada é
marcante, não podendo ser desprezada pelos que militam na área tributária, sob
o risco de não se identificarem normas jurídicas eficazes.
[...]
Na hipótese normativa, a linguagem contábil está primordialmente presente no
critério material, servindo para a identificação do fundamento de incidência.
Nesse critério, a linguagem contábil é, por várias vezes, usada para descrever
abstratamente a hipótese normativa. (gn)
Vê-se que o Direito não se vale da Ciência Contábil apenas para dela
emprestar conceitos que serão transformados em normas jurídicas, pois o
direito positivo determina, também, que a ciência contábil seja elemento a ser
considerado na interpretação de normas comerciais e tributárias. Daí porque o
reconhecimento do ágio para fins tributários e societários passa,
obrigatoriamente, pela investigação e aplicação dos conceitos e princípios da
ciência contábil.
Desta maneira, quando a Autoridade fiscal desconsidera a amortização do ágio
constituído, está aplicando o direito positivo ao verificar, inicialmente, se a
apuração do lucro líquido foi efetuada de acordo com as regras do direito que
determinam a aplicação dos instrumentos e princípios da ciência contábil e,
depois, se o procedimento extracontábil de apuração do lucro real foi efetuado
de acordo com os preceitos da legislação tributária.
A legislação específica sobre a matéria dispõe, nos arts. 385 e 391 do RIR/99,
que na avaliação de investimento pelo patrimônio líquido, o custo de aquisição
da participação em sociedade coligada ou controlada deve ser desdobrado em
valor do patrimônio líquido correspondente à participação societária adquirida
e em ágio ou deságio porventura observado, sendo as contrapartidas da
amortização desse ágio ou deságio não computadas na determinação do lucro
real:
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

“Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
(...)
§ 2o. O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
(...)
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
(...)
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
art. 385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no
1.730, de 1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido
controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento (art. 426)”.
O citado artigo 426 do RIR (Decreto no. 3000/99) trata da exceção prevista no
art. 391, nos seguintes termos:
“Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos
seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no
1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior.”
Há outra exceção, introduzida pela Lei no 9.532/97, pois, na hipótese de a
pessoa jurídica absorver o patrimônio de outra sociedade, em virtude de
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, dispõe o art. 386, III, do RIR de 1999, que
poderá ser amortizado o ágio, com fundamento no valor de rentabilidade
futura, inclusive no caso de a empresa incorporada for aquela que detinha a
propriedade da participação societária (§ 6o, II):
“Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
[...]
§ 6o. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997,
art. 8o):
(...)
II – a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
(...)”(gn)
Assim, como o art. 391 do RIR de 1999 não autoriza a dedução da amortização
do ágio decorrente da aquisição de investimentos avaliados pelo patrimônio
líquido, ressalvada a hipótese do disposto no seu art. 426 (alienação ou
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
patrimônio líquido), a possibilidade de deduzir a amortização do ágio na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL restringe-se à hipótese
prevista no art. 386, III, do RIR de 1999, qual seja, em que a pessoa jurídica
absorve o patrimônio de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, ou em que
a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária, com fundamento em rentabilidade
futura, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração.
Acrescente-se que na hipótese em que o fundamento do ágio for a rentabilidade
futura da investida, está subentendido que no evento o investidor terá o retorno
do capital aplicado na forma de lucros produzidos nas operações sociais da
investida, enquanto a despesa de amortização do ágio representa sua alocação
ao longo do período em que ele será recuperado, em obediência ao princípio
da competência.
Já o reconhecimento de um ágio gerado dentro de um mesmo grupo econômico
não encontra respaldo na lei e na contabilidade, ou seja, não é possível
reconhecer uma mais-valia de um investimento quando originado de transação
dos sócios com eles mesmos, sob controle comum, haja vista a ausência de
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

substância econômica na operação efetivada e de não resultar de um processo
imparcial de valoração, num ambiente de livre mercado e de independência
entre as duas partes.
Esse impedimento decorre, primeiramente, do estabelecido pelos art. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997 e alterações, que se destinam ao tratamento tributário do
ágio ou deságio decorrente de aquisição por uma pessoa jurídica, de
participação societária no capital de outra, avaliada pelo método de
equivalência patrimonial, nos casos reais de incorporação, como consequência
do Princípio do Registro pelo Valor Original, consoante art. 7o da Resolução
CFC no 750/93, vigente à época dos fatos (alterada pela Resolução CFC no
1.282/10):
SEÇÃO IV
O PRINCÍPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único. Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos
valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com
os agentes externos ou da imposição destes;
II – uma vez integrado no patrimônio, o bem, direito ou obrigação não poderão
ter alterados seus valores intrínsecos, admitindo-se, tão-somente, sua
decomposição em elementos e/ou sua agregação, parcial ou integral, a outros
elementos patrimoniais;
III – o valor original será mantido enquanto o componente permanecer como
parte do patrimônio, inclusive quando da saída deste;
(...)(gn)
O Conselho Federal de Contabilidade editou, ainda, a Resolução CFC no
1.110/2007 que, em seu item 120, assim determina:
O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado. (gn)
O caso dos autos trata de amortização pela impugnante do ágio com
fundamento em perspectiva de rentabilidade futura constituído sobre o seu
próprio patrimônio líquido, mediante utilização de empresa veículo. De fato, a
WEG fora utilizada apenas para permitir a geração e amortização do ágio ora
discutido, vez que se a aquisição dos 30% da ações da TRAFO, que restavam
fora do controle da WEL, que já detinha os outros 70%, fosse diretamente
adquirida pela própria WEL, configuraria ágio constituído sobre o seu próprio
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

patrimônio sob pretexto de rentabilidade futura, de qualquer forma vedado
pelos artigos 385 e 391 do RIR.
Ademais, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, autarquia federal
responsável pela fiscalização e regulação do mercado de valores mobiliários,
também condena o reconhecimento de ágio em operações realizadas dentro do
mesmo grupo econômico. O Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007, de 14
de fevereiro de 2007, em conformidade com outros atos anteriores, expressa
esse entendimento:
“20.1.7 Ágio Gerado em Operações Internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação
de ações) resultam na geração artificial de ‘ágio’.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas
operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso
esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo)
pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há o
dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo.
Qualquer argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas
configura sofisma formal e, portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “ arm’s
length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.”
(gn)
A CVM observa que a mera observância das formalidades previstas na lei
societária não é condição suficiente para reconhecer o ágio surgido em uma
determinada operação, sendo necessário observar, também, requisitos
materiais, como existência de substância econômica, independência das partes,
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

pagamento e um efetivo ambiente concorrencial. Ressaltando-se que o
pagamento fora efetuado pela WEG, não pela WEL, que pretende gozar o
benefício.
No caso sub examen, se a WEL pretendia adquirir as ações da TRAFO, que
estavam em poder dos minoritários (PJ e PF), para assim obter o controle
integral da Companhia, o que veio afinal ocorrer, poderia ter feito de modo
simples e direto, mas neste caso não haveria suporte legal para amortização do
ágio por ventura existente. A possibilidade de amortização apareceu apenas
com a interveniência desnecessária - exceto pelo benefício fiscal auferido - da
WEG, empresa do grupo.
A norma citada da CVM não limita ou altera qualquer dispositivo legal apenas
explicita um conceito contábil há muito consolidado que os supostos
"planejamentos tributários" tentam distorcer. O Art. 7o da Lei no 9.532/97 não
sofreu, e nem poderia sofrer, qualquer restrição infralegal, pois sempre se
destinou ao ágio "real".
Vale lembrar que o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio de
maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
sem que isso implique em qualquer ilegalidade. Não se trata de condenar o
lucro. Entretanto, o que não pode ser admitido é que atos e negócios praticados
com aparência de legalidade sejam utilizados para disfarçar o real objetivo da
operação, que no caso dos autos é reduzir o pagamento de tributos. A respeito
do assunto, observa-se a seguir o entendimento de Marco Aurélio Greco
(Planejamento Tributário, 2008, Dialética, p. 190 a 200):
“(...) a pergunta que se põe é: admitida a existência do direito de o contribuinte
organizar a sua vida, este direito pode ser utilizado sem quaisquer restrições?
Ou seja, tal direito é ilimitado? Todo e qualquer “planejamento” é admissível?
Minha resposta é negativa.
Ou seja, cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a
ótica das formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua
utilização concreta, do seu funcionamento e dos resultados que geram à luz dos
valores básicos de igualdade, solidariedade social e justiça.
Com o advento do Código Civil de 2002 a questão ficou solucionada, pois seu
artigo 187 é expresso ao prever que o abuso de direito configura ato ilícito:
(...)
No Brasil, entendo que esta possibilidade de recusa de tutela ao ato abusivo
(mesmo antes do Código Civil de 2002) encontra base no ordenamento
positivo, por decorrer dos princípios consagrados na Constituição de 1988 e da
natureza da figura. Porém, a atitude do Fisco no sentido de desqualificar e
requalificar os negócios privados somente poderá ocorrer se puder demonstrar
de forma inequívoca que o ato foi abusivo porque sua única ou principal
finalidade foi conduzir a um menor pagamento de imposto.
Essa conclusão resulta da conjugação dos vários princípios acima expostos e
de uma mudança de postura na concepção do fenômeno tributário que não deve
mais ser visto como simples agressão ao patrimônio individual, mas como
instrumento ligado ao princípio da solidariedade social.” (gn)
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

Assim, a conduta ilícita para o Direito Privado (Código Civil Brasileiro, lei no
10.406/02, art. 187) será igualmente ilícita para o Direito Tributário, salvo
expressa disposição da lei tributária em sentido contrario, e como o Direito
Privado considera ilícitos a simulação (art. 167), o abuso do direito (artigos 50
e 187) ou a fraude à lei (art. 166, V), toda a conduta ilícita por simulação,
abuso de direito ou fraude à lei será igualmente ilícita para o Direito
Tributário.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF é
firme no sentido de rejeitar esse tipo de planejamento tributário:
“INCORPORAÇÃO
DE
EMPRESA.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
NECESSIDADE DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE “EMPRESA
VEÍCULO”. Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a
incorporação de pessoa jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio
com fundamento em expectativa de rentabilidade futura, sem qualquer
finalidade negocial ou societária, especialmente quando a incorporada teve o
seu capital integralizado com o investimento originário de aquisição de
participação societária da incorporadora (ágio) e, ato contínuo, o evento da
incorporação ocorreu no dia seguinte. Nestes casos, resta caracterizada a
utilização da incorporada como mera “empresa veículo” para transferência do
ágio à incorporadora”. (Acórdão no 103-23.290, Terceira Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, relator Aloysio José Percínio da Silva, sessão do
dia 5 de dezembro de 2007)
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA
AQUISIÇÃO DE AÇÕES. SIMULAÇÃO. A reorganização societária, para ser
legítima, deve decorrer de atos efetivamente existentes, e não apenas artificial e
formalmente revelados em documentação ou na escrituração mercantil ou
fiscal. A caracterização dos atos como simulados, e não reais, autoriza a glosa
da amortização do ágio contabilizado.
MULTA QUALIFICADA. A simulação justifica a aplicação da multa
qualificada.
(Acórdão no 101-96.724, Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, relatora Sandra Maria Faroni, sessão do dia 28 de maio de
2008)”(gn)
Rejeita-se o planejamento tributário em sua forma artificiosa, quando
visivelmente de cunho tributário, sem efeito econômico ou negocial, como é o
caso dos autos, em clara distorção de um benefício fiscal.
A própria CVM reconheceu a amortização do ágio como um “benefício fiscal”
ao regulamentar a aplicação das normas sobre reorganizações societárias
aplicáveis às companhias abertas, nos casos de incorporações reversas, através
da edição da Instrução CVM no 319, de 03 de dezembro de 1999, com as
alterações trazidas pela da Instrução CVM no 349, de 6 de março de 2001,
dispondo:
DO TRATAMENTO CONTÁBIL DO ÁGIO E DO DESÁGIO
“Art. 6o O montante do ágio ou do deságio, conforme o caso, resultante da
aquisição do controle da companhia aberta que vier a incorporar sua
controladora será contabilizado, na incorporadora, da seguinte forma:
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

[...]
III - em conta específica do ativo diferido (ágio) ou em conta específica de
resultado de exercício futuro (deságio) – quando o fundamento econômico tiver
sido a expectativa de resultado futuro (Instrução CVM no 247/96, art. 14, § 2o,
alínea ‘a’).
§ 1o. O registro do ágio referido no inciso I deste artigo terá como
contrapartida reserva especial de ágio na incorporação, constante do
patrimônio líquido, devendo a companhia observar, relativamente aos registros
referidos nos incisos II e III, o seguinte tratamento:
a) constituir provisão, na incorporada, no mínimo, no montante da diferença
entre o valor do ágio e do benefício fiscal decorrente da sua amortização, que
será apresentada como redução da conta em que o ágio foi registrado;
b) registrar o valor líquido (ágio menos provisão) em contrapartida da conta
de reserva referida neste parágrafo;
c) reverter a provisão referida na letra ‘a’ acima para o resultado do período,
proporcionalmente à amortização do ágio; e
d) apresentar, para fins de divulgação das demonstrações contábeis, o valor
líquido referido na letra ‘a’ no ativo circulante e/ou realizável a longo prazo,
conforme a expectativa da sua realização.
§ 2o. A reserva referida no parágrafo anterior somente poderá ser incorporada
ao capital social, na medida da amortização do ágio que lhe deu origem, em
proveito de todos os acionistas, excetuado o disposto no art. 7o desta Instrução.
§ 3o. Após a incorporação, o ágio ou o deságio continuará sendo amortizado
observando-se, no que couber, as disposições das Instruções CVM no 247, de
27 de março de 1996, e no 285, de 31 de julho de 1998.”
A CVM determinou a constituição de provisão para perda na realização do
ágio no montante mínimo da diferença entre o valor do ágio e da redução da
carga tributária resultante da redução das bases de cálculos do IRPJ e CSLL
decorrentes da sua amortização, que será apresentada como redutora da conta
em que o ágio foi registrado. Determinou ainda que o valor líquido (ágio
menos provisão) fosse registrado em contrapartida da conta de reserva
especial de ágio na incorporação, constante do patrimônio líquido, e, ainda
que a reversão da provisão fosse registrada para o resultado do período,
proporcionalmente à amortização do ágio.
Todavia, para fins fiscais, a sociedade incorporadora poderá aproveitar
integralmente o benefício fiscal gerado pela amortização do montante do ágio
pago, uma vez que, nos termos do art. 386, III, do RIR de 1999, representa
despesa dedutível, ao passo que a receita registrada em virtude da reversão da
provisão será anulada mediante uma exclusão de igual monta na determinação
da base de cálculo do IRPJ (LALUR).
É de se ressaltar, novamente, que a Instrução CVM no 319/1999, alterada pela
Instrução CVM no 349/2001, em consonância com os princípios contábeis e
com as leis comerciais, é dirigida para aquelas hipóteses em que o ágio
formado decorreu de aquisição de participação societária de terceiros, numa
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

operação chancelada pelo mercado, uma vez que a autarquia, conforme
anteriormente mencionado, não aceita o registro de ágio gerado intragrupo.
Embora na época da aquisição das ações da TRAFO em poder dos
minoritários, a WEG, na qualidade de compradora, era totalmente
independente TRAFO, esta possuía relação societária com o Grupo, pois a
WEL já detinha 70% de suas ações. Assim, o ágio em discussão não é legítimo,
pois gerado em operação com terceiro dependente. Ademais, aqui se discute a
amortização do ágio efetuada pela WEL por ter incorporado a TRAFO,
empresas interdependentes antes mesmo da geração do ágio.
Inicialmente, conforme já argumentado, deve prevalecer a regra geral de
indedutibilidade do ágio, pois os dispositivos definidos nos arts. 7o e 8o da Lei
n° 9.532/97 devem ser tratados como exceção à regra geral. Como já expresso
e repetido, os arts. 385 e 391 do RIR de 1999 dispõem que as contrapartidas da
amortização de eventual ágio não são computadas na determinação do lucro
real. Na hipótese em que o fundamento do ágio for a rentabilidade futura da
investida, subjaz no evento que o investidor terá o retorno do capital aplicado
na forma de lucros produzidos nas operações sociais da investida e a despesa
de amortização do ágio representa sua alocação ao longo do período em que
ele será recuperado, em obediência ao princípio da competência.
No entanto, no caso de a pessoa jurídica absorver o patrimônio de outra
sociedade, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio, dispõe o art. 386, III,
do RIR de 1999, que poderá ser amortizado o ágio com fundamento no valor de
rentabilidade futura, inclusive na hipótese de a empresa incorporada for aquela
que detinha a propriedade da participação societária (§ 6o, II).
A previsão legal visa compensar o mecanismo de neutralização previsto no
artigo 391 (recuperação do capital investido mediante o seu cômputo no custo
de aquisição do investimento), quando ocorre evento impeditivo desse
mecanismo (extinção da investida ou da investidora). Contudo, é necessário
sublinhar que se a participação societária tiver sido adquirida por uma pessoa
jurídica que posteriormente transfira essa participação para outra pessoa
jurídica, a esta última não se aplica a possibilidade de amortização fiscal
prevista no artigo 386 do RIR/99. Pois, a Lei n° 9.532/97, matriz legal dos
dispositivos do RIR, não teve como objetivo conceder duplo aproveitamento do
ágio, mas permitir que o ágio seja recuperado naquelas situações em que se
torna impossível sua recuperação na alienação do investimento, através do
mecanismo ordinário previsto no artigo 391 do RIR/99, que determina o
cômputo do ágio na avaliação do custo de aquisição para fins de apuração de
ganho de capital.
Ademais, a CVM, em Nota Explicativa à Instrução CVM n° 349/2001,
esclareceu que:
“A Instrução CVM n° 319/99, ao prever que a contrapartida do ágio pudesse
ser registrada integralmente em conta de reserva especial (art. 6o, § 1o), acabou
possibilitando, nos casos de ágio com fundamento econômico baseado em
intangíveis ou em perspectiva de rentabilidade futura, o reconhecimento de um
acréscimo patrimonial sem a efetiva substância econômica. A criação de uma
sociedade com a única finalidade de servir de veículo para transferir, da
controladora original para a controlada, o ágio pago na sua aquisição, acabou
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

por distorcer a figura da incorporação em sua dimensão econômica. Esta
distorção ocorre em virtude de que, quando concluído o processo de
incorporação da empresa veículo, o investimento e, consequentemente, o ágio
permanecem inalterados na controladora original.” (gn)
No caso aqui examinado, em 28/12/09, a WEG S/A pagou para adquirir, com
ágio, ações detidas pelos minoritários (cerca de 30%) da TRAFO. No mesmo
dia, em 28/12/09, a WEG mediante subscrição de capital transferiu sua
participação (30%) na TRAFO para a WEL. Dois dias depois, em 30/12/09, a
WEL incorporou a TRAFO, passando a amortizar todo o ágio gerado.
O CARF, através do Acórdão n° 1101000.936, manifestou o mesmo
entendimento, em situações análogas de transferência de ágio:
"TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO PARA EMPRESA VEÍCULO SEGUIDA DE
SUA
INCORPORAÇÃO
PELA
INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA
DO
INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em rentabilidade
futura é necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa
jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível a
amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora
original."(gn)
Conclui-se que restou demonstrada a utilização da empresa WEG como mera
empresa veículo para criação e transferência de ágio para a WEL, com o fim
de reduzir tributos devidos pela incorporadora WEL.
Portanto, com fulcro nas razões apontadas, mantém-se inteiramente as glosas
efetuadas pela Autoridade Fiscal, e, consequentemente, o crédito já constituído,
incluindo multa e juros, tanto em relação ao IRPJ, quanto para a CSLL.
9.- Por fim, quanto à incidência de encargos moratórios sobre penalidade de
ofício equivoca-se a alegação impugnatória: penalidade de ofício integra o
conceito de crédito tributário; trata-se de fato gerador de obrigação principal,
a dizer do artigo 113, § 1o, do CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.”
19.1.- O mesmo CTN em seu artigo 161 dispõe:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”
19.2.- Fácil concluir que a penalidade de ofício não paga quando no seu
vencimento sofre a incidência dos encargos moratórios – justa compensação ao
credor pelo atraso do devedor.
20.- No rastro dessas considerações, nego provimento à impugnação.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

ROBERTO WILLIAM GONÇALVES
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
- Relator - Assinado digitalmente

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário, em sua extensa maioria, repete os argumentos trazidos na
Impugnação. Eis as alegações, que podem ser assim resumidas:
Do item II – Dos Fatos, do Mérito da Exigência Fiscal.
Do item III – Da alegada Amortização Indevida de Ágio Decorrente da
Aquisição da Empresa TRAFO Equipamentos Elétricos S/A.
Do Item IV – histórico da Operação
Nestes itens. as alegações e descrição dos fatos compreendidas nos parágrafos de
no 04 a 29 repetem as trazidas na Impugnação.
Em seguida (a numeração é diferente, mas o texto é o mesmo):

No item IV.III – Da Validação pelo CARF da reestruturação societária
realizada pelo Grupo Econômico, a Recorrente descreve em extenso arrazoado uma situação
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

semelhante que ocorreu no Grupo e que teria tido validade em julgado do CARF, em outro
processo, em outra empresa - RF Reflorestadora-, também do Grupo.
No item IV.IV – Do cumprimento dos requisitos legais na dedutibilidade do
ágio e das decisões reiteradas do CARF, a Recorrente traz excertos de julgados do CARF e os
comenta à semelhança do trazido na Impugnação, acrescentado apenas e logo após transcrever o
art.385 do RIR/99 (a numeração, no caso, do texto, inicia-se com o no 180):

E seguindo:
Nos parágrafos de no 183 a 187 comenta decisão de julgado do CARF, que
entende ser semelhante ao seus caso.
Nos parágrafos de no 188 a 199, mera repetição de textos já trazidos na
Impugnação, e eventuais diferenças, nada acrescentam ou modificam o texto básico.
Em seguida, comenta acerca de posição da DRJ:

Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

No item IV.V – Ágio como benefício fiscal – entendimento esposado pela
Turma da DRJ/RJO, faz considerações (itens 207 a 218) acerca de tal afirmação, onde conclui:

No item IV.IV – Da Incorporação de ações (paradigma CARF), parágrafos
219 a 247 repisa colocações trazidas na Impugnação.
No item IV.VII – Do Princípio da Livre Iniciativa), parágrafos 248 a 258 repisa
colocações trazidas na Impugnação.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele conheço.
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

Da análise
A questão a ser enfrentada é verificar se há embasamento legal para a Recorrente
deduzir, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a amortização de ágio registrado em sua
contabilidade, decorrente de operações que culminaram com a transferência à Fiscalizada, por
meio de incorporação, de ativo que continha o registro de ágio.
Reitere-se que estamos aqui tratando, conforme destacado no Relatório Fiscal, do
ágio gerado na 2a etapa (a 1a etapa foi na aquisição do controle da TRAFO, com pagamento de
ágio e amortização, não contestado pela Fiscalização).
O ponto central do debate desenvolvido ao longo dos presentes autos diz respeito
à regularidade do procedimento adotado pela contribuinte autuada WEG Equipamentos Elétricos
S/A (WEL) de promover o aproveitamento tributário, no ano-calendário de 2012, de despesas
oriundas da amortização de ágio originalmente suportado pela WEG S/A, holding do Grupo
Econômico da Recorrente. O aludido aproveitamento se deu por meio da dedução das referidas
despesas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ou pela exclusão dos respectivos valores
diretamente no LALUR da contribuinte.
A WEL (fiscalizada) já era detentora de 68,69% do capital da TRAFO
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A (TRAFO) e a parcela restante estava em poder de
acionistas minoritários (pessoas físicas e jurídicas), a qual foi adquirida, em 28/12/2009, pela
WEG S/A (controladora da WEL) por meio de incorporação de ações, com formação de ágio.
De forma que a TRAFO passou a ter dois acionistas:

Em 30/12/2009, dois dias após a aquisição promovida pela WEG S/A, esta
empresa subscreveu capital em sua controlada WEL utilizando-se das ações adquiridas da
TRAFO (investimento e ágio) e, nesta mesma data, a WELL incorpora a TRAFO e passa a
amortizar o valor total do ágio, procedimento que levou a fiscalização à glosa de tais
amortizações (despesas e/ou exclusões indevidas) por entender que tal operação não estaria ao
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

abrigo do art.386 do RIR/99, uma vez que quem suportou o pagamento do ágio fora a sua
controladora, WEG S/A.
A Recorrente, como se denota, certa de ter reunido no mesmo patrimônio o
investimento adquirido na TRAFO e o ágio associado à sua aquisição, iniciou o aproveitamento
tributário de tal ágio considerando que a prática estaria amparada pelos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 (arts. 385 e 386 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999).
A Fiscalização, ao examinar o procedimento realizado pela Recorrente,
considerou que seu caso não se amoldava à hipótese legal que permitiria o aproveitamento
tributário das despesas de amortização do ágio. Entre os argumentos apresentados pela
autoridade tributária, estava o fato de que a absorção patrimonial requerida pela legislação deve
envolver obrigatoriamente a empresa adquirida e sua real adquirente (que não era a Recorrente
WEL). Assim, a Fiscalização promoveu a glosa das despesas por meio dos autos de infração que
deram origem aos presentes autos.
Conforme destacou a fiscalização:
Veja-se que a norma não deixa margem a dúvidas quando restringe a
permissão de amortização à pessoa jurídica que “absorver patrimônio de
outra, [...], na qual detenha participação societária adquirida com ágio”.
Pergunta-se: a WEL, na incorporação do patrimônio da TRAFO, detinha
participação nela adquirida com ágio? Sim, mas apenas o ágio da 1a etapa. O
ágio gerado na 2a etapa não foi em processo de aquisição pela WEL, mas sim
pela WEG! Este ágio foi transferido à WEL quando da subscrição de capital
efetivado pela WEG, com os papéis da TRAFO adquiridos dois dias antes.
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações
pela WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na
WEL, ainda sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que
restaria caracterizado um ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG
e WEL fazem parte do mesmo Grupo Econômico, sendo a WEG acionista
majoritária da WEL.
Voltando um pouco no tempo, é notório que na aquisição do controle societário da
TRAFO pela WEL houve geração de ágio legítimo (1a etapa), assim como legítima foi a sua
amortização deste ágio em função da incorporação já mencionada.
Verdade que ambas as empresas eram concorrentes entre si, gravitavam na mesma
atividade econômica e perfeitamente compreensível a combinação de negócios então efetivada
entre estas empresas. Nas palavras da RECORRENTE:
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que houve, de certa forma,
desembolso de valores pela aquisição das ações dos acionistas minoritários da TRAFO pela
WEG S/A e também não se discute que os valores desembolsados superaram o valor contábil das
ações pactuadas e que foram pagos à parte não relacionada (comprador). A existência do ágio
oriundo de tal operação não foi alvo de questionamento pela Fiscalização.
Veja-se que a aquisição das ações dos acionistas minoritários da TRAFO foi
realizada pela WEG S/A, e não pela Recorrente WEL.
A WEG S/A era o possuidor dos recursos financeiros (ações) que foram
entregues à TRAFO por ocasião da aquisição (no caso, incorporação de ações) das referidas
ações dos minoritários. Mais do que isso, foi a WEG S/A quem formalmente figurou na operação
como adquirente. Assim, não restam dúvidas a respeito de quem seria, no caso concreto, o real
adquirente das participações societárias com ágio.
A transferência deste investimento (com ágio) para a WEL, em subscrição de
capital, não significa assumir que a WEL passou a ser a adquirente daquele investimento e que
daí poderia amortizar o ágio gerado, quando da incorporação da TRAFO.
Estas foram as razões principais para a glosa efetivada.
Entretanto, me parece que a Fiscalização se deteve apenas no efeito da operação,
não se aprofundando nos, digamos, bastidores das operações, ou seja, cabia que perquirisse às
empresas envolvidas, por exemplo, porque a WEL não fizera, ela própria, a aquisição das ações
pertencentes aos minoritários, uma vez que já havia adquirido anteriormente o controle
societário da TRAFO ou, ainda, se a controladora WEG S/A entrou no negócio e promoveu a
incorporação destas ações (dos minoritários) da TRAFO e em seguida transferiu o investimento
com o ágio para a WEL, quais seriam os motivos do ingresso da WEG S/A na transação.
A Recorrente, em sede de impugnação, ora repetida no recurso voluntário,
alertava da necessidade demonstrada pelos acionistas minoritários da TRAFO em participar da
WEG S/A e não da WEL:
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

Daí a necessidade da WEG S/A, controladora da Recorrente (WEL), em adquirir
as ações dos minoritários da TRAFO e o fez por incorporação de ações, já que, pelo que se
deduz dos autos, desejavam os acionistas minoritários participar do capital da WEG S/A.
Por meio do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da TRAFO
Equipamentos Elétricos S/A pela WEG S/A, documento integrante da Impugnação e que não
obteve nenhum comentário da Fiscalização, temos:
[...]
A presente Incorporação de Ações é a primeira dessas etapas (“Primeira
Etapa”), na qual ocorrerá a transferência para o patrimônio da WEG,
mediante aumento de capital, de todas as ações de emissão da TRAFO, com
exceção daquelas que já são de propriedade indireta da WEG – por meio da
sua controlada WEL (vide item 1.3) -, resultando dessa forma na transformação
da TRAFO em subsidiária integral da WEG nos termos do artigo 252 da LSA e
conforme os critérios, termos e condições descritos no presente instrumento.
Após a Incorporação de Ações, o ato subseqüente será a realização de um
aumento de capital na WEL, no exato valor do incremento patrimonial ocorrido
na WEG em decorrência da Primeira Etapa (vide item 3.14), o qual será
subscrito pela WEG e integralizado com as ações de emissão da TRAFO, dos
acionistas não controladores, incorporadas nos termos do presente
instrumento, passando a TRAFO ter como única acionista a WEL, sendo esta a
segunda etapa da Reestruturação (“Segunda Etapa”).
Por fim, como terceira e última etapa da Reestruturação (Terceira Etapa), a
WEL incorporará a totalidade do acervo patrimonial da TRAFO, sucedendo em
todos os direitos e obrigações da mesma, extinguindo-a e concretizando a
combinação dos negócios.
[...]
(i) A WEL, companhia controlada pela WEG, é titular de 30.100.880 (trinta
milhões, cem mil, oitocentas e oitenta) ações de emissão da TRAFO,
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

representativas de 98,40% do capital social votante e 69,39% do capital social
total.
(ii) Assim, se a WEG, ao promover a incorporação da totalidade das ações de
emissão da TRAFO, abranger também as ações detidas pela WEL, se obrigará
a entregar à sua controlada, ações de sua própria emissão, gerando
participação recíproca.
(iii) Para evitar a citada geração de participação recíproca, cuja manutenção
encontra impedimento legal (inteligência do artigo 244 da LSA), as ações de
emissão da TRAFO detidas pela WEL, controlada da WEG, não serão
incorporadas, promovendo-se a incorporação das demais ações, detidas pelos
acionistas não controladores.
(iv) Dessa forma, a TRAFO passa a ser subsidiária integral, sendo as ações de
sua emissão detidas em sua totalidade pela WEG, parte diretamente e parte
através de sua controlada WEL.
Tanto o ágio da 1a etapa quanto o ágio da 2a etapa foram legítimos, baseados em
laudos de avaliação também legítimos, sem contestação, de forma que toda a reorganização
societária me soa também legítima, sem qualquer sombra de uma operação com fim único de
economia de tributo, de forma que as operações se revelaram necessárias, e apesar de não ser a
WEL a adquirente do investimento que gerou o ágio (2a etapa), isto se deu mais em função da
necessidade dos acionistas minoritários em participarem de sua controladora, algo que fugia ao
domínio/controle da Recorrente.
Aliado, ainda, ao fato de ambas as empresas WEL e a TRAFO, apresentarem os
mesmos objetivos econômicos e, sendo a WEL então a detentora de 100% do capital da TRAFO,
nada mais adequado que a incorporação desta pela WEL.
O propósito negocial é inequívoco, revelando-se necessária a presença da
controladora WEG S/A na aquisição das ações dos minoritários da TRAFO, e não a WEL, que
não iria satisfazer a pretensão destes acionistas.
Pensar de modo diverso seria impor que a amortização deste ágio (2a etapa) só
seria aceito se a WEL tivesse ela própria adquirido as ações dos minoritários da TRAFO, o que
não se pode concordar, pois com tal imposição, ao que me parece e do que consta nos autos, não
seria possível alcançar os objetivos almejados.
A decisão de piso limitou-se a acatar uma outra decisão que tratou do mesmo
tema, envolvendo o mesmo contribuinte, apenas de outro período de apuração, decisão esta que
transcreve extensas citações doutrinárias, textos legais, Resolução de CVM, de CFC e Ofício
Circular CVM, basicamente tratando de assuntos como ágio interno.
Talvez tenha assim procedido em função do afirmado no Relatório Fiscal:
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações
pela WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na
WEL, ainda sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que
restaria caracterizado um ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG
e WEL fazem parte do mesmo Grupo Econômico, sendo a WEG acionista
majoritária da WEL.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

Como demonstrado nos autos, o ágio gerado na 2a etapa surgiu quando da
incorporação, pela WEG S/A, das ações dos acionistas minoritários da TRAFO, sendo,
absolutamente incorreto suscitar tal hipótese de ágio interno, fato que levou a decisão de
primeira instância por caminhos equivocados, de maneira secundária, mas equivocados.
De se transcrever a ementa da decisão do voto condutor da DRJ, deste processo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ÁGIO INTERNO. PESSOA JURÍDICA “VEÍCULO”. TRANSAÇÃO ENTRE
SÓCIOS.
O ágio interno, fundamentado em expectativa de rentabilidade futura, em
operação de aumento de capital da controladora em empresa veículo, em
operação sem substância econômica, em ambiente de dependência entre as
sociedades contratantes, não gera despesa dedutível para fins de IRPJ ou
CSLL.
Bem, até o ano calendário está equivocado.
Esta ementa deveria espelhar o que foi o verdadeiro impedimento legal à
pretensão da Recorrente e, com certeza, de ágio interno não se tratou, uma vez que o ágio
originário na 2a etapa surgiu em procedimento de incorporação de ações de terceiros, os
acionistas minoritários, independentes.
Trago alguns excertos da decisão em que se apoiou o voto condutor da DRJ:
No caso sub examen, se a WEL pretendia adquirir as ações da TRAFO, que
estavam em poder dos minoritários (PJ e PF), para assim obter o controle
integral da Companhia, o que veio afinal ocorrer, poderia ter feito de modo
simples e direto, mas neste caso não haveria suporte legal para amortização do
ágio por ventura existente. A possibilidade de amortização apareceu apenas
com a interveniência desnecessária - exceto pelo benefício fiscal auferido - da
WEG, empresa do grupo.
Se a WEL adquirisse as ações dos acionistas minoritários da TRAFO e pagasse o
mesmo ágio, não entendo porque não poderia se utilizar do aproveitamento deste ágio quando da
incorporação então realizada, afinal adquiriu as ações de parte não relacionada. Ainda, registro
também que não se pode concordar com a afirmação de que era desnecessária a interveniência
da WEG S/A.
Ainda, naquela decisão afirmou-se:
Conclui-se que restou demonstrada a utilização da empresa WEG como mera
empresa veículo para criação e transferência de ágio para a WEL, com o fim
de reduzir tributos devidos pela incorporadora WEL.
Em determinadas situações, que não é o caso dos autos, uma vez que a WEG S/A
não era uma empresa veículo, por vezes verificou-se necessário a utilização de empresa outra
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.192 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722227/2017-23

que não a que adquiriu/forneceu recursos para a aquisição do investimento com ágio, em face de
sua legítima criação e/ou utilização pois vinculada à um legítimo propósito negocial.
Finalizando, entendo ser possível o aproveitamento tributário do ágio discutido
nos presentes autos, uma vez que legítimo, surgido em operação com parte independente, e sua
transferência à Recorrente resultou de um também legítimo propósito negocial, de forma que as
operações societárias efetivadas resultaram no cumprimento das condições impostas pelos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532/1997.
Demais questões demandadas no recurso voluntário contra posições assumidas pela
decisão de piso, deixo de comentá-las, até porque as posições sustentadas não passam de digressões
secundárias em relação ao verdadeiro litígio, sem qualquer possibilidade de repercussão no
lançamento.
CONCLUSÃO
É como voto, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital